Tribunal: TJPA
Processo: 0813116-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813116-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°0813116-05.2025.8.14.0000

Órgão Julgador
: 3ª Turma de Direito Público

Recurso
: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante
:
ESTADO DO PARÁ

Agravado
: JOÃO FIGUEIREDO

Relatora
: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801121-78.2025.8.14.0037, deferiu tutela provisória de urgência determinando a transferência imediata do paciente João Figueiredo para hospital adequado à realização de tratamento oncológico urgente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e multa pessoal ao gestor estadual. O agravante sustenta que a imposição de multa pessoal ao gestor público é ilegal e pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia envolve (i) a possibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público em caso de descumprimento de ordem judicial, e (ii) a adequação do prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação de fazer, diante das limitações administrativas do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, é fundamental e deve ser protegido por medidas urgentes e efetivas. No caso concreto, a urgência do tratamento do paciente justifica a antecipação dos efeitos da tutela. Contudo, a imposição de multa pessoal ao gestor público é inaplicável, pois ele não figurou como parte no processo e não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme a jurisprudência do STJ.

Em relação ao prazo de 24 horas estabelecido para cumprimento da ordem judicial, reconhece-se a necessidade de ampliação para 48 horas, a fim de assegurar a viabilidade do cumprimento da determinação, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo da urgência que o caso exige.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para: (i) excluir a responsabilidade pessoal do gestor público pela multa, (ii) reduzir o limite da multa diária para R$ 50.000,00, e (iii) ampliar o prazo para cumprimento da ordem judicial de 24 para 48 horas, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

·

A imposição de multa pessoal ao gestor público não é admissível quando ele não figura como parte no processo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

·

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público deve ser razoável e compatível com as limitações administrativas, podendo ser ampliado quando o prazo inicial se mostrar exíguo.

·

As astreintes (multas coercitivas) são cabíveis para assegurar o cumprimento de ordens de fazer, mas devem ser proporcionais ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196; CPC, arts. 297 e 537; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1633295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.04.2018; TJPA, AgInt nº 0807179-24.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 26.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Procuradoria-Geral, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Tutela de Urgência (processo de origem nº 0801121-78.2025.8.14.0037), deferiu o pedido de liminar para determinar a transferência imediata do agravado, João Figueiredo, para hospital apto à realização de cirurgia oncológica urgente, fixando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos réus, solidariamente, além da cominação de multa pessoal ao gestor estadual responsável, e ainda determinou multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em caso de descumprimento das obrigações impostas.

Inicialmente, destaca-se que a ação de origem foi ajuizada pela Defensoria Pública, em benefício de João Figueiredo, idoso de 88 anos, em face do Estado do Pará e do Município de Oriximiná. Na exordial, pleiteou-se a imediata transferência do autor e a realização de cirurgia oncológica urgente, diante de recidiva de neoplasia maligna no olho esquerdo, acrescida de outros procedimentos médicos, transporte, hospedagem, alimentação e diárias para o paciente e acompanhante, inclusive fora do domicílio municipal, ainda que em unidade privada, sob o argumento de que não haveria, no município de Oriximiná, especialidade médica necessária disponível para o tratamento.

Posteriormente, em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos, conforme documento acostado aos autos:

“Defiro o pedido de liminar para determinar a transferência do paciente para hospital adequado à realização do tratamento necessário, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos réus, de forma solidária, além da imposição de multa pessoal ao gestor estadual, e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a qualquer dos representantes legais dos requeridos em caso de descumprimento das obrigações impostas.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, destacando o cabimento do agravo de instrumento, sua legitimidade para recorrer e a tempestividade da interposição. Aduz, ainda, a regularidade formal do recurso e a inaplicabilidade de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC.

No mérito, argumenta que a decisão merece reforma por diversas razões. Inicialmente, impugna a possibilidade de fixação de multa pessoal ao representante legal do ente público, afirmando inexistir respaldo legal para tal cominação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que somente admite a imposição de multa (astreinte) à Fazenda Pública, vedando a extensão de sanção coercitiva ao agente político que não figure pessoalmente no polo passivo da demanda. Ressalta que a determinação de multa ao gestor público, sem que este tenha oportunidade de defesa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na sequência, o agravante pondera que não há recusa por parte do Estado do Pará quanto ao fornecimento do tratamento de saúde ao agravado, salientando que foram tomadas as diligências administrativas necessárias, e que a urgência do procedimento deve ser analisada em consonância com a ordem de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), diante da existência de outros pacientes em situação igualmente grave.

Por fim, o Estado do Pará sustenta a necessidade de dilação do prazo estabelecido pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação de fazer, pois o prazo de 24 (vinte e quatro) horas se revela excessivamente exíguo, inviabilizando a adoção das providências administrativas necessárias, em afronta ao disposto nos arts. 297, parágrafo único, e 537 do CPC, bem como à jurisprudência pátria, que recomenda a fixação de prazos razoáveis para obrigações de fazer impostas à Administração Pública.

Ao final, requer o conhecimento do agravo, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a imposição de multa pessoal ao representante legal do Estado do Pará, bem como para dilatar o prazo concedido para o cumprimento da determinação judicial, ou, alternativamente, para que a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa seja afastada.

Concedi em parte a liminar id 28079867.

O Ministério Público em petição de id 30227051,
manifesta-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, a fim de que seja integralmente mantida a decisão interlocutória agravada, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o agravante pretende a suspensão da decisão de piso, que deferiu a medida provisória para realizar a transferência da paciente para o Hospital adequado ao fornecimento do tratamento que necessita, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, além de multa pessoal ao gestor estadual.

Todavia, os documentos que instruem a inicial comprovam a necessidade e a urgência a da medida.

O art. 196 da Constituição Federal consagra que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, portanto, é assegurado aos interessados o direito ao tratamento/acompanhamento médico necessário à recuperação da saúde, garantindo-lhes o direito à vida, à dignidade e ao bem-estar social, os quais são direitos fundamentais, resguardados pela Carta Magna.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo singular ao antecipar os efeitos da tutela, uma vez que os bens protegidos estão entre os mais preciosos para o ser humano.

In casu
, resta evidenciado o risco de dano irreparável à saúde e à vida do interessado, o qual se constitui, por ora, o bem jurídico a ser tutelado, preponderando sobre os demais interesses do réu.

Por conseguinte, quanto à multa aplicada ao ente estatal, entendo que deva ser corrigida com parâmetros dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que, segundo entendimento do STJ, os dois institutos são perfeitamente aplicáveis às obrigações de fazer, em face da Fazenda Pública, em ações de saúde.

Transcrevo, a seguir, o entendimento daquela Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obriga-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 420.158/PI, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.).

No entanto, a medida tem por finalidade coagir o devedor à prestação da tutela concedida ou, ainda, substituí-la pelo equivalente, e não promover o enriquecimento sem causa da parte contrária. Em outras palavras, busca-se, por intermédio desses institutos, a efetividade jurisdicional da tutela concedida, com base nos parâmetros constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se o interesse que encarna a administração pública.

Quanto a fixação de astreintes, entendo que deve ser equânime ao bem que se pretende proteger – a vida humana-, sob pena de inefetividade do comando judicial, sendo que, no caso concreto, mostra-se justo e proporcional o valor mínimo diário de R$5.000,00 (um mil reais), contudo, arbitro sua limitação ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

Inicialmente, estabeleceu-se o prazo de 24 horas para o cumprimento da determinação. Todavia, em razão da complexidade inerente à situação apresentada, notadamente diante das peculiaridades do quadro clínico da agravada e da imprescindível mobilização de recursos administrativos, entende-se prudente ampliar o referido prazo
para 48 horas
, de modo a viabilizar o atendimento adequado à demanda e resguardar a eficácia da medida judicial.

Tal medida revela-se adequada, proporcional e razoável, já que, embora se trate de situação urgente, a ampliação do prazo busca compatibilizar a efetividade da tutela jurisdicional com as limitações operacionais do ente público, assegurando, assim, o cumprimento exequível da obrigação sem descurar da urgência que o caso demanda.

Quanto a fixação de multa, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1.
Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa
. Precedentes.
2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional.

(TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Salienta-se ainda que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Ante o
exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para, exclusivamente, modificar o limite da multa, afastar a responsabilização pessoal civil do agente público e, por fim, majorar o prazo de cumprimento da obrigação de 24 para 48 horas, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA

Belém, 12/12/2025